Tribunal: TCU
Processo: 031.436/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Levantamento com o objetivo de identificar os sistemas informacionais críticos da Administração Pública Federal e elaborar diagnóstico da capacidade de fiscalização das unidades técnicas com foco em sistemas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Levantamento de Auditoria com o objetivo de identificar os sistemas informacionais críticos da Administração Pública Federal e elaborar diagnóstico da capacidade de fiscalização das unidades técnicas com foco nos sistemas críticos; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. recomendar ao Tribunal de Contas da União que elabore, em até 120 (cento e vinte dias), estratégia de fiscalização de sistemas críticos, a qual preveja, entre outros assuntos relevantes: 9.1.1. os riscos incorporados pelas transformações tecnológicas em andamento; 9.1.2. a mitigação dos riscos oriundos das lacunas apontadas no presente Relatório de Levantamento em sua capacidade de fiscalização; 9.1.3. a priorização de ações de controle dos sistemas identificados, conforme critérios de avaliação de risco; 9.1.4. a possibilidade de ser recomendado aos órgãos e entidades responsáveis por sistemas críticos que realizem auditorias nos referidos sistemas, sem prejuízo de acompanhamento por parte deste Tribunal; 9.2. autorizar a Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti) a: 9.2.1. disponibilizar painel de informações acessível às Secretarias de Controle Externo que permita consultar e cruzar dados produzidos neste levantamento com vistas a subsidiar decisões acerca da estratégia de análise e tratamento de dados dessas unidades e o planejamento de fiscalizações envolvendo Sistemas de Informação; 9.2.2. compartilhar a metodologia desenvolvida no presente levantamento; 9.2.3. compartilhar as informações referentes à classificação dos sistemas por criticidade na forma de relatórios gerenciais, sem a identificação de sistemas específicos; 9.3. encaminhar à Coordenação-Geral de Arquitetura de Dados e Informações, da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia (SGD/ME), cópia de planilha com os dados brutos recebidos dos órgãos/entidades fiscalizados; 9.4. encaminhar a metodologia de avaliação de criticidade dos sistemas e a classificação dos sistemas considerados críticos ou relevantes às respectivas organizações responsáveis, de forma que cada organização tenha conhecimento da classificação de criticidade dos sistemas sob sua responsabilidade; 9.5. manter o sigilo sobre o presente processo, conforme previsto no art. 9o, inciso VIII, da Resolução-TCU 294/2018, com exceção do presente Acórdão, do Voto e do Relatório que o fundamenta; 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.